Tribunal: TJDFT
Processo: 0000059-41.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000059-41.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a publicação do v. acórdão paradigma relativo ao tema 792 do STF, acolho o pedido de reconsideração de ID: 19163170 e revogo a decisão ID: 18964648. Outrossim, a adesão de EDOM BATISTA DE SOUZA ao acordo entabulado entre o SINDIRETA e o DISTRITO FEDERAL consta do ID: 20270573. No ID: 10888233, o SINDIRETA interpôs recurso extraordinário contra v. acórdão que decidiu pela aplicação ao caso da Lei Distrital n. 3624/2005. O referido RE encontra-se sobrestado por força da decisão de ID: 10888217. Operada a preclusão, remetam-se os presentes autos à douta Presidência, haja vista o pedido do SINDIRETA de ID: 22137956. I. Brasília, 28 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador